Tribunal: STF
Processo: ARE 1604944
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO, AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EX VI ART. 18 DA LEI Nº 17.347/85. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. TEMA Nº 510 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou que o Estado do Ceará fosse oficiado para recolher, em conjunto com o Município de Fortaleza, os honorários periciais referentes à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
2. O art. 18 da Lei nº 17.347/85, que disciplina a ação civil pública, estipula que não haverá adiantamento, isenção ou dispensa de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais por parte do Ministério Público.
3. Nos termos do Tema nº 510 do STJ, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 da referida Corte Superior, de modo que compete à Fazenda Pública, a qual se acha vinculado o Parquet, arcar com o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
4. Com o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(Processo: 3001390-09.2023.8.06.0000, relator: José Tarcílio Souza da Silva, Primeira Câmara de Direito Público do TJCE, j. 24.06.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 127, caput  e parágrafo único,  da Constituição da República. Defende-se, em suma, que os honorários periciais sejam arcados diretamente pelo Ministério Público, que deteria capacidade orçamentária própria. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento. 
Extrai-se dos autos que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Ministério Público deve arcar com os encargos relacionados ao custeio de prova pericial requerida pelo próprio órgão (Tema 1382 da Repercussão Geral). Confira-se as teses firmadas no paradigma (ARE 1524619):

"1. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua independência e autonomia. 
2. Quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, o custeio deverá ser suportado pelo órgão ministerial, mediante suas dotações orçamentárias próprias (art. 127, § 3º, CF), observado o regime do art. 91 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à possibilidade de adiantamento havendo previsão orçamentária ou de pagamento diferido nos termos legais." (grifei) (ARE 1524619, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 04/05/2026)

Com efeito, o acórdão recorrido se afastou dessa orientação, razão qual deve ser reformado.  
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso, para reformar o acórdão recorrido e determinar que o custeio dos encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público estadual deverá ser suportado pelo órgão ministerial, nos termos do Tema 1382 da Repercussão Geral. 
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente